Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020595-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INGRYD CRISTINA DE SOUZA LIMA - CPF: 066.948.601-96 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), INGRYD CRISTINA DE SOUZA LIMA - CPF: 066.948.601-96 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES.

FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não ocorrência de prescrição, pois o início da contagem do lapso prescricional foi a partir da constatação do fato danoso (direito violado), ou seja, da emissão do extrato de negativação.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não foram juntados documentos capazes de comprovar o vínculo entre as partes.

3.
É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

5.
Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou em reparação por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fundada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Já a parte reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença para improcedência dos pedidos inicias ante a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição ou afastamento dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da prescrição trienal.
O prazo prescricional aplicável na hipótese em exame é de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial, ao qual este juízo se curva, o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Entretanto, a fluência do termo inicial opera-se pela teoria da
actio nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado, que, no caso em exame, seria por meio da data de consulta da negativação (e não da inscrição propriamente dita).

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

E no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA - JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. O marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção. Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação. Não havendo o decurso do prazo de prescrição entre a data da impressão do extrato, data em que o consumidor tomou ciência da restrição e a data da propositura da ação, de rigor o afastamento da prescrição e o julgamento da causa.
Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação específica da conta bancária pelo consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Sentença reformada, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente a pretensão. Recurso provido. (N.U 1003966-67.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa. (...). (N.U 1027864-72.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante a assertiva da parte reclamante-recorrida de que o ajuizamento ocorreu tão logo tomou conhecimento do fato e ausente prova em contrário, não há que se falar na ocorrência da prescrição (extrato emitido em 05/04/2023).

Do mérito
. Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada, restando cabível, pois, a desconstituição do débito negativado.

Em sendo reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles, importante se faz analisar o aspecto do
quantum
pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionatório.

[...]

Neste cenário,
sugiro

a fixação da quantia no importe
de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

a título de dano moral
, onde, mostra-se adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte reclamada-recorrente assevere que houve contratação, compulsando os autos, inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque a parte recorrente não juntou nenhum documento capaz de comprovar a contratação, se limitando apenas a alegar a inexistência de ato ilícito.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

(N.U 1037453-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito ante a ausência de provas da contratação do empréstimo, condenando a reclamada em R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial, sequer trouxe o contrato firmado entre as partes, a qual alega existir contratando o referido serviço, junta contrato virtual sem assinatura e sem codificação que corrobore com a tese defensiva, junta fotos do autor, o qual impugnou afirmando que não nega ter conta, nega apenas ter contrato de empréstimo com a reclamada.

3. Na hipótese, negativação de valores não contratados, indevidamente lançados em seu nome, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Recurso da reclamado conhecido e não provido.

7. Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1040073-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

Assim, no que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, os extratos colacionados tanto com a inicial como com a defesa evidenciam a existência de 2 (duas) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em alvitamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% sobre a condenação, suspensa a sua execução apenas para a parte reclamante-recorrente em face ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023